Tribunal: STF
Processo: RHC 127503
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base. Condenações anteriores. Maus antecedentes. Possibilidade.



    1.  A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 925.136-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, decidiu que “condenações anteriores transitadas em julgado, alcançadas pelo decurso do prazo de 5 anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora afastem os efeitos da reincidência, não impedem a configuração de maus antecedentes”. 



    2.  Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.